Tribunal: TJDFT
Processo: 0726615-82.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-12-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEIS. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. MULTA CONTRATUAL E JUROS DE MORA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CÁLCULOS. CONTADORIA. ERRO. INEXISTÊNCIA.
1. O cumprimento de sentença deve observar os limites da coisa julgada, porquanto, segundo o disposto no artigo 503 do CPC/2015 "a decisão que julgar total ou parcialmente o mérito tem força de lei nos limites da questão principal expressamente decidida".
2. Não há que se cogitar em erro nos cálculos elaborados pela contadoria judicial dos valores relativos à multa contratual e aos juros de mora incidentes sobre a quantia a ser devolvida aos exequentes pela rescisão contratual, quando realizados de acordo com as determinações do título executivo judicial.
3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.